Tribunal: TJMT
Processo: 1029962-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029962-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA DOMINGAS LARA DA SILVA - CPF: 161.432.211-20 (RECORRENTE), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), MARIA EVONE NUNES DA SILVA - ME - CNPJ: 14.994.728/0001-90 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO – TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DA COMPANHIA AÉREA – ALEGAÇÃO DE TRANSTORNOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E AUSÊNCIA DE FALHA PELA EMPRESA AÉREA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA AZUL E MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL – SERVIÇO PRESTADO REGULARMENTE PELA AZUL – AUSÊNCIA DE FALHA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO NO VALOR PRETENDIDO – VALOR MANTIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VINCULAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

No caso, o contrato original fora celebrado, com intermediação da agência de viagens, com a empresa aérea GOL e, posteriormente, houve alteração unilateral por parte da agência para que o transporte aéreo fosse feito pela empresa aérea AZUL. Não tendo havido qualquer falha na prestação do serviço prestado pela AZUL, está não tem qualquer responsabilidade pelos eventos narrados que se referem à alteração do contrato inicial com a agência e a GOL, devendo ser mantida a sentença na parte que reconheceu inexistência de responsabilidade e culpa exclusiva da agência.

O dano material é aquele essencialmente comprovado, assim não havendo comprovação da alegada cobrança em duplicidade, nem divergência no valor da passagem, de rigor a manutenção do valor fixado na sentença que se refere apenas ao valor da refeição comprova e cujo comprovante está em nome da parte promovente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente, sobretudo considerando os transtornos suportados, como mudança de itinerário, aumento de escala, mudança de aeroporto e mudança de companhia aérea.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela patê promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou somente a agência de viagens ao pagamento de indenização por dano material (R$ 34,42) e moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em alteração unilateral do contrato de pacote turístico causando todos os transtornos narrados, reconhecendo a culpa exclusiva da agência de viagens, pois a empresa aérea Azul não praticou qualquer ato ilícito, pois não houve alterações no seu itinerário, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, reconheço a revelia da 2a Reclamada “MARIA EVONE NUNES DA SILVA – ME” e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condená-la a:
a)
restituir o valor de R$ 34,42 (trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e, correção monetária (
INPC
), a partir do desembolso (13.10.2019)
;

b)
título de dano moral, pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) à Reclamante, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
); e,
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da empresa aérea Azul, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, pois integra a cadeia de consumo assim como para majorar o valor da indenização por dano material e dano moral. Alegou que o valor do dano material é de R$ 450,22 referente a diferença de tarifa, valores com alimentação e estadia e cobrança dupla de bagagem.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade solidária da Azul, bem como majorar a indenização material (R$ 450,22) e moral (R$ 10.000,00).

Não houve apresentação de contrarrazões, sendo importante destacar a revelia da agencia de viagens reconhecida em sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovente interpôs recurso inominado e que houve reconhecimento de responsabilidade apenas da agência de viagens MARIA EVONE NUNES DA SILVA - ME (Destak Viagens), a qual não compareceu aos autos, tendo havido decretação de revelia.

No caso, mostra-se importante consignar que, conforme narrativa da inicial, a parte promovente, juntamente com mais 25 idosos, contrataram a agência de viagens para adquirir pacote turístico “para cumprirem um compromisso, de fé, em Aparecida do Norte/SP e uns dias de descanso no Nordeste, aproveitando um período livre, para uma viagem há muito planejado”. Para tanto, contrataram pacote que incluía “passagens aéreas (Cuiabá / São Paulo (Aparecida do Norte/SP) / Aracaju / Cuiabá), além de todas as despesas com bagagem, reservas e estadias no hotel para todo o período, além do translado, café da manhã, almoço e jantar”.

Tal contrato fora celebrado, inicialmente, com previsão de transporte na ida com a empresa aérea LATAM e retorno pela empresa AVIANCA, no entanto, para não cancelar a excursão, em razão da recuperação judicial desta última empresa, modificou-se o contrato somente para a empresa GOL, pagando-se uma diferença de R$ 189,91.

Todavia, dois dias antes da viagem receberam voucher com itinerário pela empresa AZUL, que não era a empresa contratada, modificando-se todo o itinerário e programação, como horários dos voos, divisão do grupo, mudança de aeroporto, razão do pleito de dano material e moral.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas contra a agência de viagens que alterou unilateralmente o contrato antes contratado com a GOL, causando alteração na programação, mas reconheceu que não houve qualquer falha pela AZUL que cumpriu com seu itinerário regularmente.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da empresa aérea Azul, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, pois integra a cadeia de consumo assim como para majorar o valor da indenização por dano material e dano moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para majorar a indenização moral, consoante passo a fundamentar.

De fato, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. No entanto, no presente caso não há qualquer imputação de falha no serviço de transporte aéreo prestado pela AZUL.

Vê-se que todos os transtornos narrados se referem à alteração unilateral promovida pela agência de viagens no contrato inicialmente celebrado com a GOL, do qual a AZUL não participou. A relação jurídica que causou danos ao promovente é com a agência e com a empresa GOL, e esta não integra a lide. Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, não há responsabilidade da AZUL, mas culpa exclusiva da agência, conforme trecho que cito:

No tocante a empresa aérea Reclamada “Azul Linhas Aéreas”, verifico que houve apenas a reacomodação dos passageiros do voo inicialmente adquirido através de outra companhia aérea, no caso a Gol, intermediada pela agencia de turismo. Portanto em que pese a Azul faça parte da cadeia de consumo, inexiste responsabilidade, tendo a empresa demonstrado ausência de alteração nos itinerários do seu voo para a referida data. Logo, conclui-se que a falha na prestação de serviços ocorreu exclusivamente em relação a 1a Reclamada (MARIA EVONE NUNES DA SILVA – ME).

No caso, o contrato original fora celebrado, com intermediação da agência de viagens, com a empresa aérea GOL e, posteriormente, houve alteração unilateral por parte da agência para que o transporte aéreo fosse feito pela empresa aérea AZUL. Não tendo havido qualquer falha na prestação do serviço prestado pela AZUL, está não tem qualquer responsabilidade pelos eventos narrados que se referem à alteração do contrato inicial com a agência e a GOL, devendo ser mantida a sentença na parte que reconheceu inexistência de responsabilidade e culpa exclusiva da agência.

No que se refere ao dano material, melhor sorte não assiste a parte promovente, pois não se admite dano presumido. O dano material é aquele essencialmente comprovado, assim não havendo comprovação da alegada cobrança em duplicidade, nem divergência no valor da passagem, de rigor a manutenção do valor fixado na sentença que se refere apenas ao valor da refeição comprova e cujo comprovante está em nome da parte promovente.

Cito a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem para afastar a integralidade do dano material pretendido, a qual deve ser mantida:

Quanto ao dano material, restou comprovado apenas o pagamento da refeição de id. 36065425, no valor de R$ 34,42 (trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), no entanto, os documentos de id 36065429 e 36065431 não constam o nome da Reclamante.

Por fim, Inexiste comprovante quanto ao pagamento em duplicidade da bagagem para o voo realizado com empresa Azul, tampouco registro de pagamento da diferença exigida pela empresa aérea Gol S/A no valor de 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos). Situação idêntica encontra-se a diferença da perda da diária do hotel, sem comprovação através de recibos em nome da Reclamante, razão pela qual indefiro o pleito nesse sentido.

Portanto, o dano material reconhecido na sentença não merece reparos, não havendo motivação jurídica para sua majoração.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade

Entendo que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021